Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710345-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ALVES DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de PAULO ALVES DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de apelação criminal por ela interposta, deu parcial provimento ao recurso, para considerar favorável a circunstância da personalidade e redimensionar a pena para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Ficando mantidos os demais termos da sentença. Narra a impetrante que, nas circunstâncias de tempo e de lugar acima mencionadas, policiais militares em patrulhamento identificaram situação suspeita e realizaram a abordagem de grupo de pessoas que também era integrado pelo acusado, ora paciente, e que dados os comandos para as buscas pessoais, ao ser questionado sua identidade, tendo em vista que não portava documento de identificação o paciente identificou-se como JAIR NUNES DE LIMA , entretanto, ao confrontar os dados com a foto não se tratava da mesma pessoa. Quando questionado mais uma vez, Paulo deu o nome correto, pois estava com medo de voltar a prisão. Após pesquisas, foi encontrado um mandado de prisão aberto em nome de PAULO ALVES DE ALMEIDA e diante dos fatos, o paciente foi conduzido à delegacia, para as providências cabíveis. Argumenta que a despeito da abordagem policial, não houve qualquer motivo plausível para respaldar a ação da abordagem pessoal envolvendo o paciente, ao argumento de que a única justificativa para a abordagem era de estarem em local comum à utilização de drogas, sem maiores elocubrações a respeito. Alega que, sem a necessidade de qualquer reexame probatório é possível concluir que a justificativa apresentada se encontra eivada de patente e absoluta ausência de justa causa que a ampare, configurando inarredável constrangimento ilegal a manutenção de uma condenação amparada em uma diligência ilícita. Assevera que por se tratar de um ato que dispensa mandado judicial, e por ser considerado invasivo e humilhante, a abordagem policial deve ser realizada apenas nas hipóteses legais, de modo que não pode ser realizado aleatoriamente, dependendo para tanto de motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita de porte ilícito de algum objeto, nos termos do art. 244 do CPP, e no caso, por entender que não existem fundadas razões ou justa causa para tal medida invasiva, resta flagrante a nulidade. Menciona que não pode ser admitida abordagens com base em impressões subjetivas, e se não restou demonstrada a necessária justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem efetuada, há que se reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante abordagem pessoal ilegítima. Tece arrazoado em defesa a sua tese, citando julgados em abono aos seus argumentos, e ao final pede o conhecimento e provimento do writ para fins de concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do processo em razão da abordagem tida por ilícita. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, o paciente foi condenado, em primeira instância à pena de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 307 do CP e na segunda instância em sede de apelação criminal, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, deu parcial provimento ao recurso, para considerar favorável a circunstância da personalidade e redimensionar a pena para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Ficando mantidos os demais termos da sentença. O impetrante sustenta nas razões do habeas corpus, em resumo, que a abordagem policial a qual foi submetido foi ilícita, alegando para tanto que não houve fundadas razões para a prática do referido ato. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, o acolhimento parcial do recurso do paciente tão somente em relação ao redimensionamento da pena, ficando mantidos os demais termos da sentença, verifica-se que a Turma Recursal enfrentou expressamente a questão da abordagem policial, conforme se verifica em acórdão no 1964137 (id 69951333 fl. 213/214) assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. PONTO DE TRÁFICO. FUNDADA SUSPEITA. AÇÃO POLICIAL LÍCITA. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR FORNECIMENTO DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. TEMA 1077 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao passar por local em que frequentemente ocorre tráfico de entorpecentes, avistaram pessoas consumindo droga e, verificada fundada suspeita de prática de ilícito, procederam à abordagem e revista dessas pessoas. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478). 3. Ao admitir o Tema repetitivo 1255, o voto condutor da afetação destacou que “[não se aplica à hipótese o disposto na parte final do dos § 1o do art. 1036 do Código de Processo Civil – CPC (suspensão do trâmite processos pendentes), considerando que há jurisprudência consolidada nesta Corte a respeito do tema, sendo que eventual dilação temporal no julgamento poderá acarretar gravame aos jurisdicionados. (...) Nesses julgados, as conclusões convergem no sentido de que o crime de falsa identidade tem natureza formal e, por conseguinte, sua consumação ocorre quando o agente informa identidade falsa, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.” (Resp 2.083.968 - MG, Relator Min. Joel Ilan Paciornik). 4. Portanto, na linha da jurisprudência do STJ, o crime é consumado no momento em que a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de se furtar ao cumprimento de mandado de prisão, sendo irrelevante a posterior informação da verdadeira identidade. 5. "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema repetitivo 1077 – STJ). 6. Dessa forma, deve ser reformada a sentença na parte em que, na fixação da pena base, considerou desfavorável a personalidade “voltada para o crime”, fundamentando-se exclusivamente na extensa folha penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para considerar favorável a circunstância da personalidade e redimensionar a pena para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença. (grifo nosso) A alegação da impetrante, no sentido de que a abordagem e busca pessoal foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. Veja-se que o local em que ocorreu a abordagem policial e busca pessoal é um local conhecido como “cracolândia” no Gama, e do que se colhe dos autos, os agentes policiais em ronda de patrulhamento de rotina ao avistar um grupo de pessoas aparentemente fazendo uso de substâncias entorpecentes, decidiram fazer a abordagem e verificar o que faziam ali. Ora, tal abordagem e busca pessoal do réu foi regular, pois os agentes policiais diante de elementos objetivos que indiquem a fundada suspeita de prática de ilícito penal no local (uso de substâncias entorpecentes) abordaram as pessoas ali presentes e sem qualquer excesso ou abuso de poder exerceram regularmente suas funções, restando assim demonstrada a justa causa para a prática de tais atos pelos agentes públicos. Ocorre que, durante o procedimento da abordagem e busca pessoal, ao indagarem o réu sobre sua identidade, o mesmo informou outro nome, e ao confrontar as informações nos sistemas da PMDF, observou-se haver inconsistências, pois a foto não condizia com o nome dado pelo réu, e ao ser questionado pela apresentação do nome falso, o mesmo explicou que estava com receio de voltar à prisão, sendo verificado logo depois que já havia, inclusive, um mandado de prisão expedido em desfavor do mesmo, o qual foi cumprido. Deflui-se, portanto, que não obstante a tese defensiva, da análise das circunstâncias da abordagem policial realizada no caso em concreto, evidenciada de forma clara a fundada suspeita da prática de ilícito penal no caso (art. 244 do CPP), e assim sendo inexistente qualquer espécie de abuso de poder, agindo os policiais no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do poder de polícia quando da abordagem e busca pessoal do réu. Nesse sentido são os precedentes deste eg. TJDFT em casos similares: HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NOTÍCIA DE CRIME QUE JUSTIFICOU A ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo porte de arma branca, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41, questionando decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal que manteve a condenação à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por restritiva de direitos.2. A defesa alega nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão da arma branca, sob o argumento de que a abordagem foi realizada sem fundada suspeita, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Afirma que a condenação se baseou em prova ilícita, obtida mediante diligência policial arbitrária.3. A busca pessoal, no entanto, foi motivada por notícia de crime de injúria, estando o paciente no local da ocorrência. Os policiais militares, no exercício do policiamento ostensivo, identificaram o paciente e procederam à abordagem, momento em que foi localizada a faca. Diante da diligência legítima, não há que se falar em nulidade.4. Conforme entendimento consolidado, a busca pessoal pode ser realizada diante de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de envolvimento do indivíduo em fato criminoso, especialmente quando há diligências em andamento para apuração de crime no local.5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexame de matéria já analisada pela Turma Recursal, salvo se demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.6. Ordem conhecida e denegada.(Acórdão 1972510, 0753080-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL (ART. 307 DO CP). TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita.2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. 3. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal para impugnar decisão colegiada quando não verificada, de plano, a ilegalidade. 3.1 Depreende-se da leitura do julgado atacado por meio do habeas corpus que a autoridade apontada como coatora expôs as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da tipicidade da conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial (Súmula 522 do STJ e Tema 478 do STF), bem como da existência de fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1910405, 0726511-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Sobre o assunto, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, observando a conduta regular dos agentes policiais, não há que se falar em qualquer prova obtida ilicitamente, e inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, a rejeição do writ é medida que se impõe. Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora